Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência voltada à suspensão dos descontos automáticos realizados pelo réu na conta bancária do autor em decorrência de contratos de empréstimo. O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos legais para a concessão da medida, especialmente por considerar que não restaram demonstradas a probabilidade do direito e a urgência na tutela pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando à suspensão de descontos automáticos em conta corrente; e (ii) determinar se a revogação da autorização de débito, nos moldes da Resolução no 4.790/2020 do Bacen, é suficiente para justificar a medida pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seu art. 6o, assegura expressamente ao titular da conta bancária o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos, prerrogativa compatível com a autonomia privada do consumidor e a liberdade de administração de seu patrimônio.
5. O STJ, no AgInt no REsp 1.500.846/DF, firmou entendimento no sentido de que a revogação da autorização de débito tem eficácia a partir da ciência da instituição financeira, mesmo que o contrato preveja a forma de pagamento por essa via.
6. A jurisprudência do TJDFT, a exemplo do Acórdão no 1951505, reforça a possibilidade de cessação dos descontos automáticos, reconhecendo a validade da manifestação unilateral do consumidor.
7. No caso concreto, o agravante comprovou a solicitação de cancelamento dos débitos em conta, não se justificando a manutenção da modalidade de cobrança, sem prejuízo da continuidade da exigibilidade da obrigação por outros meios.
8. O perigo de dano encontra-se caracterizado na potencial e indevida interferência da instituição financeira na organização orçamentária do consumidor, após manifestação expressa de sua vontade.
9. Por outro lado, a repetição de valores já debitados demanda dilação probatória e demonstração inequívoca de cobrança indevida, o que inviabiliza sua análise em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.05.2017; TJDFT, Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024.

(m)